Tribunal: TJDFT
Processo: 0714272-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714272-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Via Varejo S/A Agravada: Suely de Fátima Lemos Mendes Eireli - EPP D e s p a c h o Em virtude de erro material constatado, determino à zelosa Secretaria da 3a Turma Cível que promova a alteração do nome das partes nos seguintes termos: “Agravante: Suely de Fátima Lemos Mendes Eireli – EPP Agravada: Via Varejo S/A” Após, manifeste-se a entidade Suely de Fátima Lemos Mendes EIRELI – EPP a respeito da transação informada pela sociedade empresária Via Varejo S/A (Id. 21961131). Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator